Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. PIX. GOLPE POR APLICATIVO DE MENSAGENS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO DOS PARTÍCIPES DOS ESTELIONATOS. DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor.

2. Ausente o nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e a atuação da empresa ré, não pode ser esta responsabilizada pelos danos sofridos pelo consumidor.

3. Demonstrado o dano moral devido à fraude praticada, em especial por envolver pessoa economicamente hipossuficiente, é inconteste nos autos que os 2o e 3o recorridos concorreram para a prática dos estelionatos, ao emprestar suas contas bancárias para efetuar as transferências ilícitas. O comportamento constituiu em participação efetiva e permitiu o sucesso da empreitada delituosa, de modo a justificar a responsabilização pelos danos sofridos.

4. O juízo da causa fundamentou o arbitramento da reparação dos danos morais de modo irretocável, conforme o método bifásico. Não há motivo para reparo.

5. Apelações conhecidas e desprovidas.